Tribunal: TJSP
Processo: 0031610-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031610-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente LUIS PEREIRA BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031610-88.2020.8.26.0000 -Voto no 15.972
2
Habeas Corpus no: 0031610-88.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante/Paciente: Luís Pereira Bispo
Juiz de primeiro grau: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
VOTO No: 15.972
HABEAS CORPUS
Pretensão de reformar decisão que
indeferiu a concessão do livramento condicional - Pedido que foi
objeto de análise em outro Agravo em Execução Ausência de
fatos novos.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Kirino Lopes em favor de Francisco Gabriel Cirilo Antonio,
alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte da MM. Juíza de Direito
da Criminal da Comarca de Mogi Guaçu, que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva.
Sustenta o impetrante/paciente
que se encontra preso em
flagrante por roubo majorado é inocente, primário e possui residência fixa. Alega
que a decisão carece de fundamentação legal e jurídica, pois se baseou na gravidade
in abstracto do delito, estando ausentes os requisitos autorizadores para a decretação
da prisão preventiva, que deve ser aplicada como medida ultima ratio.
Desta forma, requer “(...) a concessão da liminar para
suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da ação
penal no 1503994-45.2020.8.26.0000, que tramita perante a Vara Criminal da
Comarca de Mogi Guaçu-SP”. Em linha subsidiária, postula a revogação da custódia
cautelar, aplicando-se as medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V,
do Código de Processo Penal (fls. 1/15). Junta os documentos de fls. 16/78.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031610-88.2020.8.26.0000 -Voto no 15.972
3
Prestadas as informações (fls. 32/33), a douta Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (fls. 35/39).
É o relatório.
2. Trata-se de pedido idêntico ao anteriormente deduzido no
Agravo em Execução no 0007895-26.2020.8.26.0000, julgado por esta Colenda
Câmara em 07/10/2020.
Cabe lembrar, a respeito, o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“Habeas corpus. Reiteração do pedido. 1. Quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido” (JSTJ 26/270).
3. Diante do exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator